Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723413-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME, ITALO COLARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 77553193. Retire-se o processo da pauta da 41a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. Após, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração interpostos, intime-se a parte embargada para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos aclaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Realizadas as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator